Tribunal: TJBA
Processo: 0505091-92.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505091-92.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
NAIANA ALMEIDA CARVALHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA CONCEICÃO ARCANJO SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CITAÇÃO TARDIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. PREJUDICIALIDADE DA APELAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Itabuna contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu de ofício a prescrição de créditos de IPTU (exercícios de 2011 a 2015), extinguindo o processo com resolução do mérito e julgando prejudicado o recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2
. Discute-se a possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição em grau recursal, bem como a existência de eventual violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, além da imputabilidade da demora na citação.

III. Razões de decidir

3
. A prescrição tributária constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

4. Configura-se a prescrição direta quanto aos créditos referentes aos exercícios de 2011 e 2012, diante do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

5. Quanto aos exercícios de 2013 a 2015, não se verifica interrupção válida da prescrição, pois a citação efetiva ocorreu apenas em 2021, após o prazo prescricional.

6. A demora na citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, mas sim à inércia do exequente, que deixou de fornecer dados mínimos para a identificação e localização da devedora, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

7. O reconhecimento da prescrição prejudica o exame das razões da apelação, que versavam sobre nulidade da sentença de primeiro grau.

8. Não há violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

9. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e Tese

10. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “É admissível o reconhecimento de ofício da prescrição em execução fiscal, inclusive em grau recursal, quando verificado o decurso do prazo quinquenal e a ausência de citação válida por desídia do exequente, não configurando violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa.”

Dispositivos legais citados:
art
igos
174 do CTN; 487, II, 932 e 1.021 do CPC; Súmula 106 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n
a

Apelação Cível

0505091-92.2016.8.05.0113
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE ITABUNA

e agravada
MARIA CONCEIÇÃO ARCANJO SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA